Tribunal: STF
Processo: ADO 62
Classe: ADO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA



    Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Artigo 245 da CRFB/88. Determinação constitucional de que lei discipline as hipóteses e condições em que o poder público dará assistência aos herdeiros e dependentes carentes de pessoas vitimadas por crime doloso. Omissão não caracterizada no momento. Dignidade da pessoa humana. Assistência jurídica, social e econômica. Competência comum dos entes federados. Implementação gradual e progressiva de direitos sociais. Concessão de benefícios pecuniários. Prestação de serviços. Liberdade de conformação do legislador. Improcedência do pedido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade por omissão em que se alega haver omissão inconstitucional do Congresso Nacional quanto à regulamentação da matéria prevista no art. 245 da Constituição Federal, o que configuraria mora inconstitucional e tornaria inviável o exercício do direito à assistência social pelos herdeiros e dependentes carentes de vítimas de crimes dolosos, com ofensa à dignidade humana e violação do dever do Estado de combater a pobreza e as desigualdades sociais, de proteger a família e de assegurar o mínimo existencial aos hipossuficientes.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se existe omissão inconstitucional do Congresso Nacional quanto à regulamentação da matéria prevista no art. 245 da Constituição da República de 1988, pelo qual se determina que lei disporá sobre as hipóteses e as condições em que o Poder Público dará assistência aos herdeiros e dependentes carentes de pessoas vitimadas por crime doloso, sem prejuízo da responsabilidade civil do autor do ilícito.



    III. Razões de decidir



    3. Na hipótese dos autos, não está configurada a alegada omissão inconstitucional. O legislador ordinário, em todas as esferas de governo, tem trabalhado pela elaboração e pela implantação gradativa de políticas públicas de caráter social e econômico vocacionadas a amparar e, em casos extremos, a prover, com o mínimo existencial, as vítimas de crimes pertencentes a grupos mais vulneráveis. 



    4. O art. 245 da Constituição de 1988 não impõe a instituição de benefício pecuniário, ou de qualquer outra prestação material específica, cabendo ao legislador, no espaço de conformação da realidade outorgado pela Constituição de 1988, decidir sobre a forma de assistência a ser prestada às vítimas de crimes e a seus familiares.



    5. É de competência material comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios zelar pela assistência pública e combater a pobreza e a marginalização. Ainda que o texto constitucional não tenha declarado expressamente a competência da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios para legislar sobre a matéria, como fez quando se trata de saúde e proteção à pessoa com deficiência, a conclusão que se extrai da interpretação sistêmica do texto constitucional, sobretudo ao se examinar, em conjunto com o art. 23, inciso II e X, o disposto nos seus arts. 24 e 30, é a de que cabe ao poder público, nas três esferas de governo, não só prestar assistência aos mais vulneráveis por meio de políticas públicas, mas também legislar sobre a matéria, respeitado o âmbito de sua atuação, o princípio da preponderância do interesse e as diretrizes que regem o Sistema Único de Assistência Social.



    6. O panorama normativo indica não haver no momento inércia deliberativa do Congresso Nacional, tampouco do poder público em geral. Ao contrário. O que se percebe é um esforço comum dos entes federados – ou de vários deles – para dar resposta adequada e eficiente às necessidades sociais e econômicas oriundas do cometimento de crimes, sobretudo daqueles com maior impacto pessoal, familiar e/ou social.



    7. A criminalidade é um fenômeno complexo, com múltiplas causas e significativas repercussões sociais e econômicas. Assim, não é difícil concluir que são igualmente complexas as políticas públicas de enfrentamento à criminalidade e a suas consequências. Isso porque tal enfrentamento passa, obrigatoriamente, pela implementação de direitos sociais, os quais requerem uma atuação positiva do poder público, uma prestação material, seja em forma de benefício pecuniário, seja na forma de prestação de serviços, além daqueles considerados essenciais, como educação, saúde, moradia e assistência social. Ora, sendo muitas as necessidades básicas e limitados os recursos financeiros e orçamentários de que dispõe o Estado para suportá-las, ele prioriza o atendimento dos mais vulneráveis social e economicamente, ampliando aos poucos – e a partir do desenvolvimento social, econômico e (até) cultural – a população atendida, os serviços prestados e os benefícios concedidos.



    8. Não se pode olvidar que estabelecer metas prioritárias a atingir em dado momento histórico e racionalizar a utilização dos (parcos) recursos existentes, postergando os gastos destinados a metas menos relevantes em prol de outros tidos por inadiáveis, tendo em vista as circunstâncias, pode ser uma forma de equalizar valores constitucionais em rota de colisão, assegurando-se bens jurídicos mais caros ao convívio social e, ao mesmo tempo, a gestão responsável e sustentável dos limitados recursos públicos.



    IV. Dispositivo



    9. O Supremo Tribunal Federal conhece da ação direta de inconstitucionalidade e julga improcedente o pedido formulado.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 1º, incisos I e II; art. 3º, incisos I e III; art. 6º; art. 23, incisos II e X; art. 24, incisos II, XII, XIII, XIV e XV; art. 30 incisos I e II; art. 203.



Jurisprudência relevante citada: ADPF nº 672-MC-Ref, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 28/10/20.